Tribunal: STF
Processo: RHC 252066
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Prejudicialidade da discussão sobre a decisão de pronúncia diante da condenação pelo tribunal do júri. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foram rejeitados embargos declaratórios opostos em desfavor de decisão mediante a qual foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de condenado pelo Tribunal do Júri. 



    II. Questão em discussão



    2. A controvérsia envolve a admissibilidade do habeas corpus, considerando sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e a ausência de análise da matéria pelo STJ, além da existência de ilegalidade flagrante que justifique a superação desses óbices. Como questão acessória, discute-se se a condenação superveniente pelo Tribunal do Júri prejudica a alegação de nulidade da decisão de pronúncia.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    4. O STJ não adentrou ao mérito da questão, limitando-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a impetração é substitutiva de revisão criminal, e que “a condenação pelo Tribunal do Júri torna superada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão”.



    5. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB).



    6. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. A condenação superveniente pelo Tribunal do Júri prejudica a discussão sobre eventual nulidade da decisão de pronúncia.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; RHC nº 242.884-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2024.